Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722212-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDMILA GALDINO CANDIDO, O. G. A. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 196200230, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0717433-64.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por LUDMILA GALDINO CÂNDIDO e OTTO GALDINO ARRAIS em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, onde postula a concessão de ordem “para obrigar a operadora de saúde a fornecer os tratamentos elencados em relatório médico de Doc. 6 na modalidade garantia de atendimento, de modo a assegurar a continuidade do tratamento médico”. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se favoravelmente ao pedido, conforme demonstra o parecer de ID 196099624. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento não é a análise da necessidade de tratamento ou a doença enfrentada pela autora, mas sim se esta tem o direito de escolha da clínica onde será tratada. Ora, a autora objetiva desenvolver seu tratamento por meio da sistemática da modalidade de garantia de atendimento, com base na resolução no 566 da ANS, sob o argumento de que as 06 clínicas credenciadas junto à requerida não atendem as demandas necessárias para o atendimento médico do segundo autor. Não estamos defronte de uma negativa de oferta de tratamento, mas sim na análise do direito subjetivo da parte autora em escolher o local/clínica onde o serviço será prestado. Pois bem. A empresa requerida não é uma empresa prestadora de serviços médicos, mas sim uma empresa prestadora e especializada em intermediação. A parte autora adere a um plano, mediante o pagamento de um valor mensal preestabelecido, ao passo que a parte requerida tem a obrigação de ofertar uma série de clínicas, laboratórios e hospitais credenciados. É obvio que quanto maior o número de empresas credenciadas para o atendimento dos contratantes da requerida, maior será o poder de atração de novos contratantes. Por sua vez, a pessoa física ao contratar um plano de saúde sempre procura uma empresa com o maior número de empresas credenciadas e com o menor custo. A questão é saber se a autora quando precisar de um tratamento de saúde, pode postular a imposição de pagamento de um tratamento numa clínica não credenciada. Ora, é ônus da parte autora ter uma noção da rede credenciada pela requerida quando da feitura do contrato ou de sua manutenção no plano ao longo dos anos. No caso em exame, os autores alegam genericamente que as clínicas credenciadas não atendem às necessidades do segundo autor, sendo que questionam que algumas clínicas se situam em Águas Claras/DF. O fato de não querer se deslocar até o local da clínica e objetivar uma clínica mais próxima de sua residência não é fundamento para impor a emissão da guia de garantia de atendimento. Todavia, não há provas nos autos que demonstrem o alegado. Uma situação é a existência de uma necessidade de tratamento e a ausência de uma pessoa credenciada para ele, o que poderia denotar uma falha na prestação do serviço. Outra coisa é a existência de empresas credenciadas e que não agradam ou não atendam os anseios da parte autora. Portanto, no caso em apreço não vejo como reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da requerida, a fim de acolher o pedido de tutela de urgência nos moldes postulados. Trato a colação os presentes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que evidenciam a falta de probabilidade da alegação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR NÃO CREDENCIADA. OFERTA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS. I - O pedido de concessão da tutela de urgência, para que a empresa de plano de saúde seja compelida a custear o tratamento do autor em clínica particular terapêutica deve ser indeferido, uma vez que o agravado-réu demonstrou que há várias clínicas credenciadas no Distrito Federal que podem realizar a modalidade de tratamento indicado pela médica do agravante-autor. II - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão no. 1133490, 07157059820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. AFASTADO. TRATAMENTO ADEQUADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e concatenada a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. O julgado de forma concluiu pela impossibilidade de reembolso em razão da escolha da embargante pelo tratamento em clínica não credenciada. 3. Não se nega a necessidade de tratamento adequado, contudo, a avaliação de adequação é subjetiva. Ademais, é do senso comum que ao contratar com um plano de saúde, o consumidor tem a sua disposição a rede credenciada ao plano, não sendo possível configurar falha na prestação de serviço a não adequação da rede credenciada. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n. 1051090, 20160110422994APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, publicado no DJE: 05/10/2017. Pág.: 95-110) Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se”. Em suas razões recursais, narram os Agravantes que o menor O.G.A, diagnosticado com TEA desde 2019, realizava tratamento médico fora da rede credenciada, por meio de garantia do atendimento, conforme autoriza a Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, considerando a ausência de clínicas credenciadas pela Agravada habilitadas a oferecer terapias pelo método ABA. Aduzem que, no início do ano de 2024, foram comunicados pela Agravada sobre a suspensão do tratamento fora da rede credenciada, por meio de garantia do atendimento, em razão da inclusão na rede de clínicas credenciadas habilitadas para oferecer o tratamento a ser dispensado ao menor O.G.A. Alegam que a Agravada não comprovou que a clínica credenciada está habilitada a oferecer as terapias pelo método ABA. Sustentam que, embora não haja regulamentação específica para se habilitar pelo método ABA, há consenso de que os profissionais devem ser acreditados pela Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Ressaltam que as clínicas credenciadas não disponibilizaram horários compatíveis com a rotina do menor, bem como não há comprovação de que o atendimento oferecido se dará de forma individualizada, e não coletiva, como prescrito pelo médico assistente. Acrescem que “a alegação de que as clínicas credenciadas não atendem às necessidades do segundo autor não pode ser desqualificada sem uma análise aprofundada das informações fornecidas pela requerida.” (sic) e que a realização de tratamento em clínicas que não possuem adequada qualificação viola o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumentam que não objetivam escolher a clínica onde será realizado o tratamento, mas apenas assegurar que seja realizado nos termos prescritos pelo médico assistente. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado à Agravada “o custeio do tratamento conforme relatório médico apresentado, em clínica credenciada ou fora da rede credenciada, com a comprovação da adequada certificação dos profissionais responsáveis pelo atendimento, sob pena de multa diária a ser fixada desde já” (sic). No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência a ser deferida. Sem preparo, pois os Agravantes são beneficiários de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que que esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pedem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado à Agravada “o custeio do tratamento conforme relatório médico apresentado, em clínica credenciada ou fora da rede credenciada, com a comprovação da adequada certificação dos profissionais responsáveis pelo atendimento, sob pena de multa diária a ser fixada desde já” (sic). Em juízo de cognição sumária, considero não demonstrados, na espécie, os requisitos da concessão de tutela antecipada, em especial a probabilidade do direito alegado. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório e da dilação probatória, não é possível concluir pela incapacidade de as clínicas credenciadas pela Agravada oferecerem o tratamento indicado ao menor O.G.A, nos termos da prescrição do médico assistente. Isso porque, a conclusão de que nenhuma das clínicas que integram a rede credenciada da Agravada estaria adequadamente habilitada para oferecer o tratamento prescrito ao menor O.G.A, pelo método ABA, nos termos prescritos pelo médico assistente, demanda o exame mais aprofundado dos fatos narrados e das alegações das partes, o que somente será possível depois da instauração do contraditório e da produção de provas. Com efeito, conforme informam os próprios Agravantes em suas razões recursais, não há regulamentação específica para se promover a habilitação pelo método ABA, de modo que a verificação acerca da adequada habilitação das clínicas que integram a rede credenciada demanda dilação probatória. Se consoante sustentam os Agravantes, “a alegação de que as clínicas credenciadas não atendem às necessidades do segundo autor não pode ser desqualificada sem uma análise aprofundada das informações fornecidas pela requerida” (sic), do mesmo modo não se pode concluir que as clínicas credenciadas pela Agravada não estão adequadamente habilitadas a oferecerem terapias pelo método ABA, tratamento maciçamente prescrito para pacientes com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ademais, a simples alegação de que os horários disponibilizados pelas clínicas credenciadas não são compatíveis com a rotina do menor não autoriza, nos termos da Resolução n. 566/2022 da ANS, a realização do tratamento fora da rede credenciada. Ante o exposto, por demandar o caso em análise a apuração mais aprofundada dos fatos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora